Tribunal: TJES
Processo: 5005100-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005100-53.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS UNIAO LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005100-53.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RECORRIDO (A): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS UNIAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 227 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DOS DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

movida por

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS UNIAO LTDA, ora Recorrido, em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora Recorrente.

Narra o Recorrido que realizou junto ao Banco Volkswagem, ora Recorrente, no início de 2019, o financiamento de um veículo para transporte de mercadorias, conforme contrato nº 0041530658, em 48 parcelas de R$ 3.530,71, totalizando R$ 169.474,08 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos).

Desse valor, foram pagas 13 (treze) parcelas que totalizam a quantia de R$ 45.899,23 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos). No mês de maio do ano de 2020, por ocasião da pandemia, a Recorrida entrou em recesso e assim como a maioria das empresas, solicitou uma prorrogação do contrato por 90 (noventa) dias. O banco Recorrente, por sua vez, aceitou a suspensão do prazo, mas como forma de refinanciamento, reduziu o valor das parcelas e aumentou o número de parcelas.

Após a operação, a Recorrida, então, recebeu um novo carnê com 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 3.361,70 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), totalizando R$ 121.021,20,00 (cento e vinte e um mil, vinte e um reais e vinte centavos), conforme novo contrato de nº 0044916735.

Deste contrato (0044916735), já foram pagas 33 (trinta e três) parcelas, consoante extrai-se dos comprovantes anexos e das informações fornecidas no próprio site da Recorrente. Ocorre porém, que a Recorrida foi surpreendida com uma inscrição no SPC e SERASA, no valor de R$ 10.602,56 (dez mil seiscentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), tendo como credor o banco Recorrente, dívida esta, totalmente desconhecida pela Recorrida, relativa a um contrato de nº 0044254236.

Surpresa com tal negativação, a representante da Recorrida procurou imediatamente a Recorrente, ocasião em que foi informada de que o referido débito tratava-se de um saldo residual relativo ao contrato COVID19. No entanto, nunca fora acordado no refinanciamento que haveria um saldo residual, e sequer fora enviado para a Requerente cópia do contrato de refinanciamento, o qual desconhece completamente.

Diante disso, manejou a presente ação pretendendo liminarmente a retirada do nome da Recorrida do banco de dados dos Serviços de Proteção ao Crédito, uma vez que a empresa Recorrida está impossibilitada de realizar compras à prazo, situação que a prejudica sobremaneira, já que sua atividade comercial lhe exige que seu CNPJ não possua pendências e, no mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e indenização por danos morais.

Sobreveio decisão deferindo a liminar Id. 8673273 em que o Juiz
a quo
determinou que a requerida promovesse a exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários mínimos).

O Recorrente apresentou contestação e documentos no Id. 8673534 e ss., sustentando, em suma, excludente de responsabilidade, pautada no exercício regular do direito ante a previsão contratual (contrato covid19), do qual a empresa Autora tinha ciência. Em razão disso, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8673553), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID nº 25509026.

b)
DECLARAR INEXISTENTE
os débitos objeto da presente demanda;

c)
CONDENAR
o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação; (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8673558). Em suas razões, pretendeu a reforma da r.sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8673562) em que pugnou pela manutenção da r. sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Nessas linhas, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de provimento em parte das razões recursais.

No mérito, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque,
no decorrer da instrução probatória, verifico que o Banco Recorrente, apesar da alegação de higidez da contratação, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Nessas linhas, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade, de modo que a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 14).

Assim, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação e da consequente negativação do nome da empresa Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito de modo indevido, estando caracterizado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, rechaço a tese recursal com a súmula n. 227 do STJ que diz: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126).

Nessas linhas, nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
,
mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
(
PRECEDENTE. STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Todavia, em relação a fixação dos danos morais, c
om a devida vênia, ouso divergir do Juiz sentenciante somente no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional às circunstâncias as quais ensejaram a condenação.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando o que determinam os arts. 5, X[1], da Constituição Federal e 944, parágrafo único[2], do Código Civil, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se por critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. No presente caso, o valor arbitrado à indenização revela-se excessivo em face das circunstâncias as quais ensejaram a condenação, além de estar destoante dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo,
voto

no sentido de CONHECER E PROVER em parte o recurso a fim de reduzir o valor fixado a título de danos morais na r.sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros adotados por esta Turma e de acordo com a natureza da ofensa e com as circunstâncias do caso.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de
reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[2] Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)